Tribunal: CARF
Processo: 11516.000188/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000188/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.250 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
SILVEIRA DE SOUZA & JORGE ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE
Inexiste crédito de saldo negativo de IRPJ ou CSLL quando o próprio
contribuinte apura em DIPJ tributo a pagar, descabe assim homologar a
compensação de débitos pleiteada, com saldos negativos da declaração, que se
revelaram inexistentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da Delegacia da Receita Federal
de julgamento que indeferiu a manifestação de inconformidade.
Da Declaração de Compensação
Trata-se
de
processo
referente
ao
PER/DCOMP
eletrônico
06551.04109.200406.1.3.02-0212 no qual se indicou como origem do crédito saldo negativo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000188/2011-63
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.250 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000188/2011-63

IRPJ referente ao 2o trimestre de 2004, no valor R$ 44.762,35 mas compensando neste DCOMP
o valor de R$ 4.190,93 (e-fls. 6).
Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do despacho decisório de fls. 20/21, emitido pela DRF/Florianópolis, o
direito creditório não foi reconhecido e as compensações não foram homologadas, sob o
fundamento de que a retenção na fonte informada no Per/Dcomp, referente à fonte pagadora
CNPJ básico 76.535.764, no valor de R$ 44.762,35, não consta em DIRF, havendo retenção
apenas no 1o primeiro trimestre.
Além disso, foi constatado pela fiscalização que na DIPJ não houve apuração
de saldo negativo de IRPJ no 2o trimestre de 2004, mas sim apuração de imposto a pagar no
valor de R$ 232.732,56, e que o imposto retido na fonte não constou na DIPJ:

“A retenção na fonte indicada na Dcomp não foi confirmada na DIRF
apresentada pela fonte pagadora, tampouco há saldo negativo de IRPJ informado na
DIPJ respectiva no período de apuração sob análise.” Despacho decisório de e-fls. 21)

Cientificada do despacho decisório em 02/03/2011 (comprovante à fl. 25), a
interessada apresentou em 31/03/2011 a manifestação de inconformidade de fls. 38 a 50,
acompanhada dos documentos de fls. 30 a 38 e 51 a 160, onde alega, em síntese, que em
07/04/2004 emitiu a Nota Fiscal no 000002, no valor de R$ 2.984.157,00, com imposto retido na
fonte no valor de R$ 44.762,35, decorrente de prestação de serviços jurídicos no processo
judicial no 824/1984.
Afirma que houve equívoco da fonte pagadora Brasil Telecom S.A, ao não
informar em Dirf a retenção na fonte, e que já solicitou providências àquela empresa, conforme
notificação extra-judicial anexada.
Diz que, como os honorários advocatícios foram devidos a dois escritórios, cada
um emitiu a nota fiscal de 50% dos honorários brutos (R$ 5.878.789,29 + 89.524,71) / 2),
correspondendo a R$ 2.984.157,00, sendo este exatamente o valor da nota fiscal 000002, e o
valor retido (R$ 44.762,36).
Afirma que a retenção indicada na nota fiscal 00002 consta do despacho exarado
pelo juiz. Entende que deve ser aplicado o Parecer Normativo 01/2002 que veda a cobrança de
valores de quem teve o imposto retido.
Diz que, de fato, na DIPJ, ficha 14A não constou a valor do IRRF no 2o trimestre,
mas que na ficha 53 onde consta o demonstrativo de imposto de renda retido na fonte foi
indicada a retenção realizada pela Brasil Telecom S/A no valor de R$ 75.457,45,
correspondendo à soma das retenções referentes à notas fiscais 000001 (R$ 30.695,10) e 000002
(R$ 44.762,34).
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.250 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000188/2011-63

Assevera que o erro cometido no preenchimento da DIPJ não muda a situação
fática de que houve recolhimento a maior e este valor deve ser devolvido, sob pena de
enriquecimento ilícito por parte da administração Pública, e que é dever da autoridade fazendária
verificar a verdade material em relação aos recolhimentos e retenções de 2004.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
Quando da análise do presente caso, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento apreciou o feito, proferindo a decisão por meio do Acórdão no qual considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o Despacho Decisório, que não
homologou a compensação declarada na DCOMP.

Do Recurso Voluntário

O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 09/04/2019 (e-fls.
170), apresentou Recurso Voluntário em 17/04/2019 (e-fls. 178).
Em sede de recurso, o recorrente se insurgiu contra a decisão da DRJ e repisa os
argumentos já apresentados perante a DRJ, ou seja, de que no curso de uma ação trabalhista, a
Justiça do Trabalho determinou o pagamento de honorários no R$ 5.878.789,29, cabendo à
recorrente a metade deste valor, sendo a outra metade devido a outro escritório de advogados, o
qual, inclusive, faz a defesa da recorrente nestes autos.
O IRRF retido na fonte pela ré Brasil Telecom somou R$ 89.524,71. Sendo assim,
metade deste IRRF corresponderia aos honorários da recorrente, ou seja, R$ 44.762,35, o qual
vem a ser o mesmo valor informado na DCOMP como seu crédito de saldo negativo de IRPJ.
Apresenta o texto de despachos judiciais determinando os pagamentos na ação
trabalhista (e-fls. 180).
Perante este CARF, a recorrente admite que apurou IRPJ a pagar, o qual foi
declarado em DCTF e pago em três cotas de R$ 7.577,52, mas que por um equívoco não
informou em DIPJ o valor retido na fonte, o que teria provocado a apuração incorreta do tributo
no valor de R$ 232.732,56.
Afirma que o IRPJ no trimestre deveria ter sido apurado no valor de R$
187.970,21 se fosse aplicado o abatimento dos R$ 44.762,35 retidos na fonte (R$ 232.732,56 -
R$ 44.762,35 = R$ 187.970,21). Deste modo, teria havido pagamento a maior no valor
correspondente à retenção não computada na DIPJ, ou seja, R$ 44.762,35.
Discorre sobre o fato de não ter informado a retenção em campo próprio na DIPJ
mas alega se tratar de erro formal, ainda que conste na ficha 53 (e-fls. 114) os valores pagos pela
Brasil Telecon com retenção de R$ 75.457,45.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.250 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000188/2011-63

Do Pedido
Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso
voluntário a fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, homologar a compensação
declarada, reconhecer a existência do crédito e extinguir o débito tributário em face da regular
compensação.
Alternativamente, requer a realização de diligencia, formulando quesitos a serem
respondidos pela fonte pagadora.

É o relatório

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso voluntário deve ser indeferido.
A recorrente admite que não apurou saldo negativo de IRPJ no segundo trimestre
de 2004 e alega apenas agora perante este Conselho que seu pretenso crédito seria originado de
um recolhimento efetuado a maior. Alega que não computou o IRRF na apuração deste tributo.
Afirma que deveria ter recolhido R$ 187.970,21 e não os R$ 232.732,56 declarados e pagos via
três guias DARF (juntadas nas e-fls. 8 à 11).
Portanto, o Acórdão da DRJ não merece reforma porque resta claro não ter havido
apuração de saldo negativo de IRPJ, mas sim tributo a pagar.
Além do mais, ainda que se admitisse a conversão do crédito de saldo negativo de
IRPJ para pagamento a maior, as alegações apresentadas pela recorrente são contraditórias.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.250 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000188/2011-63

Afirma que a Justiça do Trabalho determinou o pagamento de honorários no
montante de R$ 5.878.789,29, conforme atesta cópia do despacho na e-fls. 180, e que 50% deste
valor lhe pertencia.
Na sua defesa apresentada perante a DRJ (e-fls. 26), a recorrente detalha o valor
recebido:
“5. A pesquisa, diga-se trabalhosa, efetuada nos autos da Ação Trabalhista n°.
824/84, ora no TRT-SC, foram encontrados o valor dos honorários advocatícios —
R$5.878.789,29 e a respectiva retenção de R$ 89.524,71 (fls. 4708 dos autos), sendo
que o escritório Silveira de Souza recebeu 50% do valor, ou seja, R$ 2.984.157,00 —
CNF 00002 de 07/04/2004, sendo o restante dos honorários recebido pelo Escritório
Capella & Oliveira, sócios na Ação Trabalhista n°. 824/84;” Grifei

Se a recorrente de fato teve direito à metade do montante de R$ 5.878.789,29,
pagos a título de honorários advocatícios, então sua receita deveria ter sido R$ 2.939.394,65
(R$5.878.789,29/2).
Ocorre que os valores informados nas notas fiscais 001, 002 e 003 somam R$
5.368.247,00, praticamente a quase totalidade dos honorários que a recorrente afirma terem sido
devidos aos dois escritórios de advogados. É de ser observar que as notas Fiscais (e-fls. 62/64)
não possuem aceite da Brasil Telecom.
Por outro lado, o extrato da DIRF (e-fls. 15) transmitida pela Brasil Telecom
(retificadora transmitida em 31/12/2010) informa apenas um pagamento à recorrente no valor de
R$ 2.046.340,00, com retenção de R$ 30.695,10 no mês de Fevereiro de 2004 (1o trimestre).
Ainda que se desconsidere a DIRF, e não há motivos para tanto, se a recorrente de
fato recebeu no ano de 2004, como argumenta na sua defesa, o montante de R$ 5.368.247,00,
correspondente à soma de R$2.046.340,00 + R$2.984.157,00 + R$337.750,00, então os
honorários globais na Ação Trabalhista n°. 824/84 não poderiam ter sido de R$ 5.878.789,29,
valor que a recorrente afirma em mais de uma oportunidade ter recebido apenas uma parte. E não
se pode alegar qualquer engano nesta afirmação, pois a banca de advogados que teria recebido a
outra parte dos honorários é exatamente a que assina o Recurso Voluntário.
Assim, o recebimento de R$ 2.046.340,00 em fevereiro guarda mais coerência
com o argumento da recorrente de que teria recebido uma parcela dos honorário de R$
5.878.789,29.

DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA

O contribuinte requer diligência, com escopo obter provas em favor de suas
alegações. Não há necessidade de diligência, no caso em exame.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.250 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000188/2011-63

O julgador deve formar livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências, que entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis, porém,
é defeso utilizar-se do mencionado instrumento para produzir provas para quaisquer das partes.
Cabem as partes produzir as provas que sustentam suas alegações, sendo
ônus exclusivo da recorrente a produção de prova a respeito do direito creditório que alega
possuir.
No caso em exame, o contribuinte trouxe aos autos os elementos probatórios
correspondentes e que entendeu pertinentes na defesa do seu pleito, a fim de demonstrar
a liquidez e certeza do alegado direito creditório, cabendo a autoridade julgadora valorá-
las segundo seu juízo para o deslinde da questão em apreciação, não significando, com
isso, porém, que eventual discordância das razões sustentadas pela recorrente, configure-se
perda de busca da verdade material.
Portanto, rejeito o pedido de diligência.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital